Tribunal: TJDFT
Processo: 0711609-51.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PARTILHA C/C GUARDA C/C ALIMENTOS. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. INÉRCIA. PRECLUSÃO. DOCUMENTOS JUNTADOS EM SEDE RECURSAL. NÃO CONHECIDOS. MÉRITO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CARACTERIZADA. REDISTRIBUIÇÃO. NÃO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O julgamento antecipado do mérito por inércia na fase de especificação de provas não gera a nulidade por cerceamento de defesa, sob alegação de violação à ampla defesa e ao contraditório, quando a própria parte deixou de deduzir quais provas pretendia produzir, e quais as razões de sua produção.
1.2. In casu, descabe em falar de cerceamento de defesa, pois a questão precluiu, com a parte perdendo a oportunidade de demandar a realização de provas em momento oportuno.
2. Incabível a juntada de documento em sede recursal, visto que não constitui fato novo, nem restou demonstrada a configuração de caso fortuito ou força maior, que justificasse a apresentação tardia, nos termos dos art. 434 e 435 do CPC. Documentos juntados no bojo do apelo não conhecidos
3. Configurada a sucumbência recíproca, como no caso, as custas processuais e os honorários advocatícios devem ser proporcionalmente distribuídos entre os litigantes, nos termos do artigo 86 do CPC.
4. Apelo conhecido. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada e, no mérito, recurso não provido. Sentença mantida.